Tribunal: TJBA
Processo: 8001118-75.2021.8.05.0145
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001118-75.2021.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FELIPE SOARES SILVA Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO, HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS, MATHEUS FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA MEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe Soares Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de João Dourado/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na condição de mandante de homicídio qualificado executado por adolescente. A defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado, ao argumento de inexistência de prova suficiente da autoria mediata, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido na fase de sumário de culpa é suficiente para sustentar a pronúncia do acusado como mandante do homicídio, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal e do princípio in dubio pro societate. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se incontestavelmente comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atesta o falecimento da vítima Tarcísio Quenteni Bento de Macedo em decorrência de disparo de arma de fogo. 4. O quadro indiciário é convergente e ultrapassa o limiar mínimo exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. O depoimento da testemunha Fabrício Matos Rodrigues confirma o planejamento prévio e o aliciamento motivado por ciúme. O depoimento de Eberson de Jesus Dourado, produzido em juízo, vincula diretamente o acusado ao adolescente executor na data do crime, com emprego do próprio veículo do recorrente para deslocar e ocultar o menor. O avô do adolescente Gevson José Ferreira da Silva descreve comportamento atípico e manifestamente nervoso do neto logo após o homicídio. A testemunha Jaqueline de Sousa Fonseca confirma as ameaças sofridas, a expedição de medidas protetivas de urgência em desfavor do recorrente e o conflito decorrente do término do relacionamento, corroborando a motivação por ciúme. 5. A fuga simultânea do suposto mandante e do adolescente executor do distrito da culpa imediatamente após o crime, fato não contestado pela defesa, constitui elemento indiciário adicional que reforça a suficiência do quadro probatório para fins de pronúncia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia de Felipe Soares Silva como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, determinando-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. Na fase de pronúncia, o standard probatório exigido é o de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo admissível a formação desse convencimento com base em prova exclusivamente indireta, desde que os elementos sejam convergentes e coerentes entre si. 2. O conjunto indiciário composto por depoimentos testemunhais que vinculam o acusado ao executor, demonstram a motivação do crime e revelam comportamento compatível com a autoria mediata é suficiente para fundamentar a pronúncia como mandante de homicídio qualificado." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415, II; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001118-75.2021.8.05.0145, oriundos da Vara do Júri da Comarca de João Dourado/BA, tendo como Recorrente FELIPE SOARES SILVA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora